Tribunal: TJBA
Processo: 8149271-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149271-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: IGREJA EVANGELICA SAL DA TERRA

Advogado(s)
:
REINALDO SANTOS COSTA, MARCELA DOS SANTOS BISPO, LARISSA AZI MARTINEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR EM COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 2.183,31, determinou o refaturamento da conta de setembro de 2021 com base na média dos três meses anteriores à substituição do medidor, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e majorou os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor corrigido da condenação. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à manutenção dos danos morais, ausência de enfrentamento de argumentos relativos ao cumprimento das normas da ANEEL e à inexistência de prova de corte ou negativação, além de violação ao art. 489, § 1º, II, III e IV, do CPC, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação por danos morais; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por afronta ao art. 489, § 1º, do CPC; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da condenação e viabilizar prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta as teses necessárias ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer que o procedimento administrativo de apuração do débito foi conduzido de forma unilateral, sem observância efetiva do contraditório e da ampla defesa, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral não é presumido pela mera cobrança, mas reconhecido em razão da ilicitude do procedimento administrativo e da imputação indevida de irregularidade, circunstâncias que extrapolam o simples aborrecimento.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado, não se caracterizando pela divergência com precedentes ou pelo inconformismo da parte com a conclusão adotada.

A utilização da técnica de fundamentação per relationem é legítima e admitida pelos Tribunais Superiores, inexistindo nulidade quando o acórdão incorpora e contextualiza os fundamentos da sentença.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais, o que afasta a alegada violação ao art. 489, § 1º, do CPC.

O prequestionamento exige a presença de vício integrativo, sendo inviável quando os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento e fundamenta adequadamente a conclusão adotada, ainda que mediante técnica de fundamentação per relationem.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é interna ao julgado e não se configura por divergência com precedentes ou inconformismo da parte.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício integrativo no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CPC, arts. 489, § 1º, II, III e IV, 1.022, 1.026, § 2º, e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no REsp 1.941.941/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.529.962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); TJBA, ED 0008801-87.2000.8.05.0001/50000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, pub. 09.07.2014; TJBA, ED 0343469-20.2014.8.05.0001/50001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, pub. 09.04.2019; TJBA, ED 0001960-81.2005.8.05.0072, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pub. 27.09.2022; TJSC, Apelação 5002410-74.2023.8.24.0040, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149271-94.2021.8.05.0001, em que figuram como

embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como
embargada
IGREJA EVANGELICA SAL DA TERRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02